Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702942-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VINICIUS PRADINES COELHO RIBEIRO AGRAVADO: WALDIRENY JANUARIA DE SOUZA, KLEBER CAMPOS FELIX D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porque preenchidos os requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos da fórmula recursal. No entanto, não vislumbro a existência do erro material apontado pelo recorrente, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos o dispositivo da Decisão de ID no 22904357: “Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal requisitando informações acerca de eventuais imóveis cuja tributação seja devida pela parte executada.” Em seus embargos de declaração, a parte aponta a existência de erro material nos seguintes termos: “No entanto, o pleito do Requerente tem objetivo de localizar imóveis em nome dos Requeridos, haja vista a situação fundiária do DF grande parte dos imóveis das regiões administrativas do Distrito Federal não possui qualquer cadastro junto aos cartórios de registro de imóveis, tendo somente cadastro junto a Secretaria de Fazenda, sendo que esta efetua cobranças de IPTU. Desta forma, a decisão retro é dotada de erro material, haja vista que o pleito do Requerente objetiva a localização de imóveis não cadastrados em nome dos Requeridos e não informações acerca de imóveis cuja tributação seja devida, assim, devendo o retro vicio ser reparado.” Como cediço, a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal informa a existência de imóveis irregulares através do seu cadastro próprio dos contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Portanto, o comando é apto ao fim a que se destina. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Retornem à classe de Agravo de Instrumento. Publique-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator